Tribunal: TCU
Processo: 022.080/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades no fornecimento emergencial de teste rápido para COVID-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) a respeito da ocorrência de possíveis irregularidades no fornecimento emergencial, ao município de Pinheiro/MA, de seis mil testes rápidos para diagnóstico de Covid-19. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, VI e parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. determinar que a Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros -DELECOR/DRCOR/SR/PF/MA, da Superintendência da Polícia Federal no Maranhão, encaminhe ao Tribunal o resultado final do inquérito policial 2020.0097868-SR/DPF/MA, quando de sua finalização; 9.3. dar ciência ao município de Pinheiro/MA, à Controladoria Geral da União no Maranhão (CGU/MA), à Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros -DELECOR/DRCOR/SR/PF/MA, da Superintendência da Polícia Federal no Maranhão, e ao interessado do teor desta deliberação, destacando que poderá ser acessada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do RI/TCU.